Tribunal: STF
Processo: ARE 1401533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA LINHA FÉRREA. CONSTRUÇÕES SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO. ESBULHO CONFIGURADO. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À LIVRE INICIATIVA. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 1º; 191, parágrafo único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se pode extrair da legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    No caso concreto, a ilegalidade da situação dos réus é facilmente aferível pelos levantamentos realizados, in loco, pela própria FTL, notadamente em razão do croqui e dos registros fotográficos constantes do Relatório de Ocorrência nº 094/2017 (id. 4058400.4075823), que demonstram a existência de 03 (três) edificações em área visivelmente inserida nos 21 (vinte e um metros) que compõem a faixa de domínio (6m) e a área non aedificandi (15 m) do trecho da ferrovia.



    Neste contexto, de fato, não havia sequer dúvida razoável ou controvérsia de ordem técnica que pudesse reclamar a realização de perícia para viabilizar o acertamento do direito, o que se pode definir pelas regras da experiência comum, que conduzem qualquer pessoa à conclusão de que todos os 03 (três) imóveis estão em situação irregular considerando as obrigações de não fazer insculpidas no art. art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963 e no art. art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79, e pela presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da ausência de impugnação específica pelos demandados relativamente a esta questão, haja vista que as contestações apresentadas não contêm insurgência contra a alegação de irregularidade da distância entre as edificações de suas residências e os trilhos da ferrovia (id. 4058405.5597932 e id. 4058405.6092262).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente